Tribunal: TJPA
Processo: 0805439-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805439-50.2023.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE DA COSTA SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. estelionato. autoria e materialidade comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. princípio do
in dubio pro reo
inaplicável. dosimetria. fundamentação idônea. majoração da pena-base em observância às circunstâncias judiciais. alteração do local de cumprimento da pena. competência do juízo da execução. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Cristiane da Costa Soeiro contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena e a alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação, considerando a alegação de dúvida razoável sobre a autoria do crime; (ii) analisar a proporcionalidade da majoração da pena-base; (iii) avaliar a possibilidade de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos.

iii. razões de decidir

4. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime, com destaque para o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por imagens de câmeras de segurança, reconhecimento formal da recorrente e confissão do corréu. Ausência de dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. A majoração da pena-base está devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente pela atuação da recorrente em unidade de desígnios e com divisão de tarefas na empreitada criminosa, justificando o acréscimo de seis meses na pena-base. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação proporcional da pena sem critério matemático rígido.

6. O pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 103 da Lei de Execução Penal, não competindo ao Tribunal deliberar sobre a matéria nesta fase recursal.

Iv. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação pelo crime de estelionato. 2. A majoração da pena-base pode observar a maior reprovabilidade da conduta, desde que devidamente fundamentada, sem necessidade de critério matemático rígido. 3. A definição do local de cumprimento da pena restritiva de direitos compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivo relevante citado:
Código Penal, arts. 59 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação penal interposta por Cristiane da Costa Soeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do crime de
estelionato
, nos termos do
art. 171,
caput
, do Código Penal
.

A pena privativa de liberdade
foi substituída
por duas restritivas de direito, sendo
limitação de fim de semana; 2ª - prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da Comarca
.

Consta da denúncia que:

“(...) a Sra. Maria José da Silva caminhava pela rodovia Augusto Montenegro, no dia 22/03/2023 por volta das 18h00, quando foi abordada por duas mulheres, a denunciada CRISITIANE DA COSTA SOEIRO e a coautora de alcunha “GEGE”, que ficaram afirmando que a vítima havia devolvido o cartão de uma das moças que tinha caído no chão, começaram a puxar assunto e insistiram que queriam agradecer a Sra. Maria de alguma forma, golpe conhecido como “conto do pato”.

Após tanto insistir, convenceram a ofendida a ir em uma loja, pois o chefe delas iria agradecer pelo auxílio.

Contudo, após chegar no endereço, uma das autoras do fato insistiu que a ofendida não poderia entrar na loja com os seus pertences, após conseguir convencer a vítima, as autoras, que ficaram em posse dos bens, foram vistas entrando em um veículo MARCA/MODELO FIAT/PALIO, cor cinza, placa QDT-0149, sendo que as mulheres levaram seu RG e 05 (cinco) cartões, e uma sacola com produtos das marcas Boticário e Natura, avaliados em R$1.900,00.

O vídeo de Id. 89518498 demonstra que as duas mulheres, com sacolas na mão, adentraram nos assentos de carona e passageiro do veículo, o qual seguiu após a entrada delas, sendo guiado pelo denunciado DAVID KLEBER MATOS DA SILVA.

Por conseguinte, a vítima se dirigiu até a Seccional da Marambaia para relatar o ocorrido, após obter as imagens das câmeras de segurança, a polícia diligenciou no sentido de buscar o paradeiro do veículo que as mulheres entraram, que fora encontrado na Rua Fé em Deus, quadra 188, nº 85, Bairro Sideral, na posse do acusado David Kleber Matos da Silva, o qual entregou uma parte dos objetos do crime e confessou a prática delitiva, conforme comprova Auto de Qualificação e Interrogatório, Id. 90104974, p. 17. (...)”

Em suas
razões
(ID 21621781) a defesa requer
Absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);
Revisão da dosimetria da pena
, alegando que a fração de aumento utilizada não foi devidamente fundamentada;
Alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos
, para que seja cumprida em comarca diversa, onde a apelante reside.

Em
contrarrazões
(ID 21621792) o Ministério Público pugna
pelo desprovimento do recurso.

Nesta Superior instância, A d. Procuradora de
Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO para que a apenada possa cumprir a pena restritiva de direito no seu domicílio, devendo a sentença ser mantida nos demais termos.”
(Textual) (ID 22839684)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1. Da Autoria e Materialidade – Rejeição do Pedido Absolutório

Pugna a defesa, pela absolvição da recorrente, por insuficiência de provas
, alegando que não há elementos suficientes para comprovar sua participação no delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, que a tese da defesa de
insuficiência de provas
não merece prosperar.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra,
de forma inequívoca
, que a recorrente participou ativamente do crime de estelionato praticado contra a vítima
Maria José da Silva
.

A materialidade delitiva está
plenamente demonstrada
pelo
termo de declaração da vítima, o boletim de ocorrência, as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais civis envolvidos na diligência
.

A autoria, por sua vez, encontra-se
solidamente comprovada pelos seguintes elementos
:

a) Depoimento da vítima
: A ofendida
Maria José da Silva
narrou, em sede policial e judicial, que
foi abordada por duas mulheres, sendo uma delas a recorrente Cristiane da Costa Soeiro
, que lhe aplicaram o golpe conhecido como
"conto do pato"
, convencendo-a a deixar seus pertences, os quais foram subtraídos. Veja-se:

“Que sai da loja do boticário e duas mulheres me abordaram. que esse rapaz eu não vi. que disseram que tinha caído um cartão e eu disse que não . que me convenceram a ficar com minha mercadoria. que tinha esse lá dentro que eu não vi ... que disseram que o patrão queria me conhecer. que queria me agradecer ... que essa moça que está na tela é ela... que a ré foi muito simpática ... que me levaram numa joalheria. que dei conta de que foi assalto ... que elas ficaram tipo que me esperando ... que eu estava com uma bolsa com mercadorias ... que fui convencida pela ré aqui para deixar a minha mercadoria ... que ela disse que não podia entrar na loja com mercadoria porque era joalheria ... que depois elas levaram minhas coisas ... que tinham câmeras e viu que o réu saiu no carro com elas ... que me chamaram para reconhecer minhas coisas na delegacia ... que tinham coisas que não eram minhas ... que meu celular não foi recuperado... que levaram meu cartão de crédito também e usaram ... que foi a ré Cristiane que me abordou ... que meu prejuízo foi uns 2 mil reais ... que foi meu celular
, perfumes da natura ... que desconhecia esse tipo de golpe .... ”

b) Reconhecimento da acusada
: A vítima
reconheceu Cristiane da Costa Soeiro como uma das autoras do crime
, tanto na fase investigativa quanto em audiência.

c) Confissão do corréu
: O réu
David Kleber Matos da Silva
, que participou da empreitada criminosa conduzindo o veículo utilizado na fuga,
confessou a prática do crime
e indicou
Cristiane como uma das autoras
.

d) Imagens das câmeras de segurança
: O vídeo obtido pela polícia mostra
as duas mulheres saindo com os pertences da vítima e entrando no veículo Fiat Palio, conduzido por David Kleber
.

e) Depoimento dos policiais civis
: Os agentes de segurança que atenderam a ocorrência
confirmaram que a ré foi identificada pela vítima e pelas investigações policiais como uma das autoras do crime
, ressaltando que
o golpe aplicado já era conhecido na região
. Veja-se:

João Gildo Paz Marins, policial civil
, narrou em juízo:

““Que recordo ...que eu que atendi a vítima ...que tinha já umas imagens ...que visualizamos a placa do veículo que participou da ocorrência criminosa...que montamos a equipe e logo cedo checamos e era um veículo locado ... que estava locado para o réu e possuía rastreamento e localizamos o carro e fomos lá .... que era vila de kitnetes...que disseram que o veículo era de um cidadão e indicaram o quarto...que o réu diego estava lá e já visualizamos o produto na casa e ele foi logo confessando .... que só estava ele mas indicou as outras pessoas que tinham ludibriado a vítima .... que o réu falou que tinha uma companheira e que teria participado do crime ... que não sei quem é a esposa ...que já eram conhecidos pelo conto do paco...que o réu indicou as duas pessoas que estavam envolvidas e foram intimadas pelo delegado...a GG foi apresentada dois dias depois em outra ocorrência....que aparece que o nome dela é jessica ...que a Cristiane foi intimada pelo delegado...que a vítima reconheceu a ré Cristiane ... que o réu david estava com tornozeleira de outro processo .”

José Nazareno da Silva Sena,
Policial Civil, disse:

“Que lembro ... que a vítima disse que sofreu golpe ... que jogaram cartão e disseram que iria receber uma recompensa e não poderia entrar na loja com os objetos ... que a vítima entregou seus objetos e eles foram embora ... que localizamos pela filmagem o veículo e tinha rastreador e era carro locado ... que localizamos o carro em frente quitinetes ... que localizamos o réu e ele abriu o kitnet e os objetos estava lá ... que as outras duas foram indicadas pelo réu e pela vítima ... que as duas foram identificadas em outros golpes ... que reconheço a ré Cristiane ... que a polícia tem a qualificação ... que a ré já era conhecida pela prática... que o ré David foi a primeira vez ... que os objetos furtados estavam todos dentro do kitnet dele ... que depois da prisão do david ele disse que não sabia onde elas moravam ... que a vítima identificou logo elas depois ...”

Dessa forma,
a alegação de ausência de provas não se sustenta
. Os autos trazem
provas robustas e coerentes
, suficientes para a
formação de um juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade do crime
, o que afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o reconhecimento formal realizado pela vítima, aliado a outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação
:

“EMENTA. PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. ART. 92 DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS JUDICANTES. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 155 E 156 DO CPP. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DEFENSIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”

Portanto,
rejeita-se o pedido de absolvição
.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa sustenta que a pena-base foi
arbitrada sem fundamentação inadequada
e que
a fração utilizada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional
.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“RÉ CRISTIANE DA COSTA SOEIRO

A ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal, devendo o vetor ser valorado de forma neutra; quanto aos antecedentes criminais, a acusada é primária, pois embora conste outro processo em andamento não possui sentença condenatória transitada em julgado, o que atrai, no presente momento, valoração neutra; em relação à conduta social e à personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra;
circunstâncias, são desfavoráveis a acusada, na medida que atuou em unidade de desígnios e com divisão de tarefas com seus comparsas com o fito de cometer o crime de estelionato em regime de coautoria delituosa, o que atrai a valoração negativa
; as consequências do delito são normais à espécie, nada tendo como se valorar como fator extrapenal, pelo que se procede a valoração neutra; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual se adota a valoração neutra.

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica da ré, fixa-se a pena-base em
01 (um) ano, e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a considerar.

Ausente causas de aumento e de diminuição de pena a ser considerada, haja vista que a res furtiva não é de pequeno valor.

Assim, fica a ré
CRISTIANE DA COSTA SOEIRO
, condenada a pena de
01 (um) ano, e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, tornando-se concreta e definitiva.

(...)

Estabelece-se como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO (art.33, § 2º, “c”, do CPB).

(...)

Desse modo
substituo a pena privativa de liberdade aplicada aos réus, por duas penas restritivas de direito, sendo: 1ª – limitação de fim de semana; 2ª - prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta comarca, considerando o disposto no art.43 c/c art.44, § 2º ambos do CP, o que deve

ser executado pela Vara de Execução de Penas Alternativas.”

Entretanto, analisando a sentença condenatória, verifica-se que a majoração da pena-base em seis meses acima do mínimo legal foi fundamentada na valoração negativa da vetorial das
circunstâncias do crime
. Segundo a sentença, a ré
Cristiane da Costa Soeiro
agiu em unidade de desígnios e com divisão de tarefas com seus comparsas para a prática do crime de estelionato, caracterizando uma coautoria delituosa organizada.

Por outro lado, tem-se que o Código Penal, no artigo 59, estabelece que o juiz fixará a pena-base considerando, entre outros elementos, as
circunstâncias do crime
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a pena-base pode ser majorada em fração proporcional para cada circunstância judicial desfavorável.

A organização prévia e a divisão de tarefas para a prática do delito denotam um maior grau de
reprovabilidade da conduta
, justificando a exasperação da pena.

Por outro lado, quanto ao aumento da pena-base em 06 (seis) meses, perfilho do mesmo entendimento expressado pelo D. Procuradora de justiça quando afirma que
verbis
:
“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC n. 700.540/SP, decidiu que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

Corroborando esse entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A ADJETIVAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação de ausência de fundamentos idôneos a justificar o desvalor das circunstâncias judiciais. Pretensão defensiva rechaçada. Culpabilidade. Destaque-se que a prática de diversos núcleos do tipo é elemento apto a exasperar a basilar, haja vista o maior grau de censura que recai sobre a conduta do agente. Precedentes. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente aliciou “trabalhadores não assegurando condições do retorno deles ao local de origem, não os registraram em Carteira de Trabalho e Previdência Social, impedindo-lhes a garantia de quaisquer direitos trabalhistas, e os reduziram a uma condição análoga à de escravo, submetendo-os a trabalhos forçados e a jornada exaustivas, sujeitando-os a condições degradantes de trabalho e restringindo a locomoção deles em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da basilar a esse título. Consequências do crime. A Corte originária assentou que “os trabalhadores ficaram sujeitos a longo período de trabalho em condições desumanas, muitos deles não receberam salário, eram privados de água potável e de locais adequados para as’ necessidades fisiológicas, além de dormirem em colchões colocados diretamente no chão e ficarem expostos a fezes de animais e em contato com animais mortos, no interior do alojamento”; tal circunstância indica uma maior gravidade e reprovação do comportamento do agente e é plenamente apta a justificar o desvalor conferido a essa vetorial. De mais a mais, diante dos contornos fáticos traçados pelo ato coator, avaliar se as consequências deletérias da ação criminosa transbordaram o campo de proteção conferido pela norma penal demanda a verticalização da prova, aprofundamento não compatível com o campo cognitivo restrito do habeas corpus. Precedentes. III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada na
análise concreta dos fatos e na proporcionalidade da pena
, não se tratando de majoração arbitrária ou desproporcional, mas sim baseada na
maior reprovabilidade da conduta pelo planejamento e execução conjunta do crime
.

Logo,
não há ilegalidade na dosimetria da pena fixada em 01 (um) ano e seis (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto
, substituída por duas prestações de ser viços à comunidade, motivo pelo qual
afasto o pedido de revisão da pena-base
.

3. Do Local de Cumprimento da Pena

Por fim, a defesa requer
a alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos
, alegando
a necessidade de adequação à residência da apelante
.

Nos termos do artigo
103 da Lei de Execuções Penais
, o cumprimento da pena deve ocorrer
no local mais próximo do domicílio do condenado
, salvo se houver
razões de segurança pública ou conveniência da administração penitenciária
.

No caso concreto, a recorrente
foi condenada ao regime aberto e poderá cumprir pena restritiva de direitos
, cabendo ao
Juízo da Execução Penal avaliar a possibilidade de adequação do local de cumprimento da pena
.

Dessa forma,
a análise deste pedido deve ser feita pelo juízo competente
, motivo pelo qual
não cabe ao Tribunal deliberar sobre o tema nesta fase recursal
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e o julgo desprovido, mantendo incólume a sentença que fixou a pena em 01 ano e 6 meses de reclusão e o pagamento de 53 dias-multa, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direito, sendo
limitação de fim de semana, e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da Comarca
.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/03/2025